Tribunal: STF
Processo: Ext 1807
Classe: Ext
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva para fins de extradição em decorrência do escoamento do prazo legal de 60 dias para retirada do extraditando do território nacional pelo Estado solicitante (e-doc. 33).



    2. Instado a prestar esclarecimentos, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informa que a embaixada da Bélgica tomou ciência, em 23/10/2023, do deferimento da extradição e da possibilidade de efetivação da retirada do extraditando do país (e-doc. 37).



    3. Instada a se manifestar em 04/12/2023, a PGR apresentou parecer, na data de ontem, 28/08/2024, pela revogação da custódia.



    4. É o relatório.



    5. Estabelecem os artigos 92 e 93 da Lei de Migração que, julgada procedente a extradição e comunicado o país requerente, terá 60 dias para retirar o extraditando do território nacional, sob pena de ele ser posto em liberdade: 



    “Art. 92. Julgada procedente a extradição e autorizada a entrega pelo órgão competente do Poder Executivo, será o ato comunicado por via diplomática ao Estado requerente, que, no prazo de 60 (sessenta) dias da comunicação, deverá retirar o extraditando do território nacional. 



    Art. 93. Se o Estado requerente não retirar o extraditando do território nacional no prazo previsto no art. 92, será ele posto em liberdade, sem prejuízo de outras medidas aplicáveis.”



    6. No presente caso, há informação oficial do Ministério da Justiça e Segurança Pública no sentido de que o país solicitante foi comunicado, via embaixada, já em outubro de 2023 sobre a extradição e possibilidade de retirada do extraditando.



    7. Até hoje, decorridos vários meses, não houve outras manifestações ou apresentação de justificativa para a demora. Nesse cenário, patente o não cumprimento das obrigações assumidas pelo Estado solicitante.



    8. Assim, é de rigor que a prisão preventiva do extraditando seja revogada, nos termos da Lei nº 13.445/2017, ressaltando-se que, nos termos expressos da legislação, incabível a aplicação de monitoramento por tornozeleira eletrônica ou imposição de limitação de trânsito, eis que o comando legal determina a colocação do extraditando efetivamente “em liberdade”. 



    9. Nessa senda, o parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA DEFERIDO. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ART. 93 DA LEI 13.445/17. PARECER PELA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.



    (...)



    Assim, verifica-se que a comunicação do ato que determinou a viabilidade da entrega do extraditando à representação diplomática da Bélgica ocorreu em 23 de outubro de 2023, alcançando, em 22 de dezembro de 2023, o prazo para retirada do nacional marroquino do território nacional. Dessa forma, o quadro revela que não foi atendida uma exigência essencial ao prosseguimento da custódia, o que impõe a aplicação dos artigos 92 e 93 da Lei nº 13.445/2017 no caso.



    Nessas condições, o Ministério Público Federal manifesta-se pela revogação da custódia cautelar do extraditando.”



    10. Diante do exposto, nos termos do art. 93 da Lei de Migração, revogo a prisão preventiva para extradição imposta em desfavor de Jamal Cherif Ou Abdel Van Nederland Abdel. Expeça-se imediatamente alvará de soltura clausulado, a ser cumprido com as cautelas próprias, colocando-se o extraditando em liberdade, se por motivo diverso não estiver preso. 



    11. Caberá ao extraditando declarar, no ato da soltura, o endereço no qual residirá no país, bem como eventuais alterações.



    12. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República e oficie-se ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, com cópia desta, para conhecimento.



    13. Cumpra a Secretaria com presteza.



    Publique-se e intime-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator